Tribunal: STF
Processo: HC 96440
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311
   CPM. EXTINÇÃO DA PENA PELO SEU CUMPRIMENTO. SÚMULA 695/STF.
   HABEAS CORPUS COMO SUBTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
   INADMISSIBILIADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
1.      A questão
   tratada neste writ diz respeito à eventual nulidade do acórdão do
   Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que, afastando
   preliminar de intempestividade, julgou procedentes os embargos
   declaratórios opostos pelo Ministério Público, para revogar
   decisão que tinha reconhecido a prescrição em relação ao crime de
   falsidade documental (art. 311 do CPM) imputado ao paciente.
2.
        "Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de
   liberdade", nos termos da Súmula 695 deste Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Não obstante a extinção da pena privativa de
   liberdade aplicada ao paciente, pelo seu integral cumprimento,
   pretende o impetrante o reconhecimento de eventual nulidade do
   acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo,
   alegando a intempestividade dos embargos declaratórios opostos
   pelo Ministério Público, para revogar decisão que tinha
   reconhecido a prescrição em relação ao crime de falsidade
   documental (art. 311 do CPM) imputado ao paciente.
4.      Não se
   deve admitir o manejo do habeas corpus como substitutivo de
   revisão criminal, salvo, a título excepcional, quando houver
   flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão em que
   se reconheceu tratar-se de hipótese de condenação.
5.      Contudo,
   no caso em tela, a intempestividade alegada pelo impetrante não é
   flagrante, eis que, pelo que consta dos autos, o Ministério
   Público tomou ciência do acórdão embargado em 11/09/2003 (fl.
   126) e teria ingressado com o recurso de embargos de declaração
   em 15/09/2003, consoante carimbo de recibo de fl. 128, ou seja,
   dentro do prazo do art. 540 do CPPM.
6.      Ante o exposto, não
   conheço do presente writ.